Tribunal: TJBA
Processo: 0116972-02.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0116972-02.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: VALMIRO FLORIANO COSTA Advogado(s):IZABEL BATISTA URPIA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/94. RECOMPOSIÇÃO DE 11,98%. PRESCRIÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. TEMA 6 DO TJBA. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação estatal, mantendo a condenação do ente público à recomposição de perdas remuneratórias (11,98%) sofridas por servidor público, quando da conversão monetária para URV. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa por ausência de prova pericial; (ii) operou-se a prescrição total do fundo de direito; e (iii) o servidor faz jus à incorporação do índice de 11,98%. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído com prova documental (CPC, art. 370), sendo a matéria de URV predominantemente de direito, conforme Tema 437 do STJ. 4. A relação jurídica em debate é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. A prescrição é parcial, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento, não havendo que se falar em prescrição total quando o direito é exercido no prazo de cinco anos da reestruturação da carreira. 5. O Supremo Tribunal Federal (Tema 5 RG) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 294) consolidaram o direito à recomposição de perdas oriundas da conversão equivocada para URV quando demonstrada a defasagem entre a cotação aplicada e a data do efetivo pagamento. 6. O termo final para a incorporação do índice de 11,98% no Estado da Bahia é a vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000, marco da reestruturação das carreiras civis do Executivo, conforme tese fixada no Tema 6 do IRDR do TJBA. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Referências: CPC, arts. 370, 1.021 e 85, § 11; Lei Federal nº 8.880/94; Lei Estadual nº 7.622/2000. STF, RE 561.836/RN (Tema 5). STJ, REsp 1.101.726/SP (Tema 294); Súmula 85. TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0116972-02.2004.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado VALMIRO FLORIANO CISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo interno, nos termos do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA